Tribunal: TJMT
Processo: 1022983-74.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022983-74.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON APARECIDO DA SILVA - CNPJ: 19.389.621/0001-37 (APELADO), MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 947.457.731-53 (ADVOGADO), EDSON APARECIDO DA SILVA - CPF: 474.139.801-34 (APELADO), L J DE MARCHI - ME - CNPJ: 01.156.836/0001-42 (APELANTE), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO DE TÍTULO ENDOSSADO – SEM ACEITE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

A duplicata mercantil é um título de crédito de natureza causal, tendo como pressuposto sempre estar relacionada a determinado negócio jurídico subjacente, consistente em compra e venda mercantil ou prestação de serviço.

Desta forma, sem a efetiva comprovação da entrega das mercadorias, não poderia a credora ter levado o título a protesto.

O protesto indevido configura dano moral, prescindindo de qualquer outra prova de prejuízo ou lesão sofrida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1022983-74.2017.8.11.0041

APELANTE:

L J DE MARCHI - ME

APELADO:

EDSON APARECIDO DA SILVA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
L J DE MARCHI - ME
contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, MMo Juiz Ramon Fagundes Botelho, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais no 1022983-74.2017.8.11.0041
,
ajuizada por
EDSON APARECIDO DA SILVA - ME
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarar a inexistência do débito em questão e condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios a 1% ao mês, ambos contados do arbitramento (Súmula 362 do STJ), determinando-se, por consequência, a exclusão do nome da empresa autora do cadastro de protesto, referente às duplicatas objeto da lide, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A empresa apelante, em suas razões recursais relata que “
Em 26 de julho de 2.017, o autor, ora apelado, propôs ação pretendendo a declaração de nulidade de duplicatas e da inexistência de débito em títulos protestados no ano de 2.014
” (sic).

Argumenta que “
As duplicatas protestadas foram endossadas ao réu pela empresa Indústria de Compensados São José Ltda
” (sic), cujas notas fiscais foram emitidas em 2014, portanto, sustenta que não procede a alegação de que elas foram emitidas em 2013.

Menciona que embora “
duas duplicatas pudessem ser consideradas nulas, por data de emissão errada, entre as quatro duplicatas protestadas, duas delas preencheram todos os requisitos para o protesto, o que torna legítima a conduta
” (sic).

Assevera que “
não há que falar em dano moral, posto que ao tempo do legítimo protesto das duplicatas, o autor já tinha inscrições legítimas na Serasa e outros órgãos de proteção ao crédito, conforme certidões sob ID no Num. 15043983 - Pág. 3 e ID no 10219523 - Pág. 5
” (sic), ressaltando que as duas negativações decorrem da emissão de cheques sem fundos, sacados contra o Banco do Brasil.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial (Id. 99469620).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que nunca teve vínculo com a apelante, e ainda assim, teve seu nome restrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, sofrendo com prejuízos injustamente, em virtude da má-fé da recorrente, razão pela qual pugna pela sua manutenção sentença (Id. 99469625).

O preparo foi recolhido (Id. 99469622 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia verificar se é nula ou não as duplicatas objeto da lide, das quais foi endossado pela Indústria de Compensados São José Ltda ao recorrente, que motivaram o protesto e se tal situação enseja ou não a indenização por danos morais.

A irresignação da empresa apelante é no sentido de que embora a parte autora alegue que as notas fiscais foram emitidas em 2013, quando sequer existia a empresa demandante, as notas fiscais são de 2014.

Ocorre que o magistrado de primeiro grau ao sentenciar o feito, declarou nulas as duplicadas por ausência de aceite e prova da entrega da mercadoria, motivo pelo qual peço vênia para transcrever os fundamentos:

“(...)

A controvérsia em questão cinge-se à inexigibilidade da duplicata protestada argumentando a autora a não contratação da endossante da requerida para prestação de quaisquer serviços, ressaltando ausência de aceite da nota fiscal e assinatura. De outro lado, a requerida alega que os serviços foram prestados para a parte autora.

Respeitado o entendimento da requerida,
não há elementos concretos de prova a demonstrar a efetiva concretização do negócio jurídico subjacente a amparar o saque da duplicata, pois sequer há, na nota fiscal apresentada, a assinatura da parte autora, atestando o recebimento dos produtos supostamente adquiridos
”.

(...)

Portanto, as datas da emissão dos títulos não foram o motivo para declara a nulidade do titulo, até mesmo porque as notas fiscais, de fato, estão datadas em 2014 (ids. 99469586 - Pág. 1; 99469594 - Pág. 1; 99469601 - Pág. 1).

Em contrapartida, analisando detidamente os autos, inexiste prova de entrega das mercadorias à recorrida, o que poderia ter sido comprovado por prova testemunhal, até mesmo porque o simples fato das duplicatas terem sido levadas a protesto não pode ser considerado como prova de entrega das mercadorias.

Diante disso, deve ser mantida a inexistência do débito objeto da lide, por ausência de aceite.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DUPLICATAS SEM ACEITE
– ENDOSSO MANDATO – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ENDOSSATÁRIA –
PROTESTO EFETIVADO SEM A EXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA
- TÍTULO SEM HIGIDEZ – RESPONSABILIDADE DO BANCO PELO PROTESTO – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –RECURSO NÃO PROVIDO. 1. “Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.” (REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011) 2. Enquadra-se como conduta culposa do Banco a atitude de receber a duplicada sem aceite e, sem nenhum comprovante da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, efetuar o protesto do título. 3. No caso de protesto indevido de cártula, o dano moral se configura in re ipsa, ou seja, independe da comprovação efetiva do dano sofrido pela parte autora. 4. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota”. (TJ-MT 10007673920178110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 11/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULOS DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” – REJEITADA – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO -
PROTESTO INDEVIDO – DUPLICATA MERCANTIL
– TÍTULO CAUSAL – APLICABILIDADE DA LEI N. 5.474/68 (ARTIGO 8o) –
ACEITE OBRIGATÓRIO - AUSÊNCIA DE ACEITE – NÃO COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDORA RESPEITO DA CESSÃO DO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA – IRREGULARIDADE DO PROTESTO CONFIRMADA
– AUSÊNCIA DE PROVA DE INADIMPLEMENTO OBRIGACIONAL – DANO MORAL “IN RE IPSA” – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 915 E 916 DO CÓDIGO CIVIL – BOA-FÉ NÃO VISUALIZADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. Não há falar em ilegitimidade passiva “ad causam” da Recorrente, tendo em vista que quando a ação foi ajuizada a Refama não mais era credora dos títulos em questão, dado que a endossatária CSW Importação e Exportação de Grãos Ltda havia realizado a recompra dos títulos, uma vez que ela, recorrente, é favorecida perante os títulos em questão, o que, por si só, independentemente da alegação de recompra dos títulos, é suficiente para que ela figure no polo passivo da demanda, até mesmo porque tanto o endossante quanto o endossatário de títulos têm responsabilidade por eventuais danos causados ao emitente de título de crédito.
A duplicata é título de crédito causal cujo aceite é obrigatório, havendo a possibilidade de negativa, nos termos do artigo 8o, da Lei n. 5.474/68. Em não havendo a comprovação de aceite, nem de qualquer dos requisitos mencionados, nem de prova da realização do negócio, mostra-se irregular o protesto efetivado
. Diante da ausência de débito e do protesto indevido, é inquestionável o dever de indenizar, em razão do dano ser presumido (“in re ipsa”). (TJ-MT - APL: 00169006920118110041 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/12/2018)

Além disso, guardadas as peculiaridades do caso, cito o entendimento desta Câmara:

“AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CANCELAMENTO DE PROTESTO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DUPLICATA – BANCO-ENDOSSATÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 476/STJ, em regra, o endossatário (do endosso-mandato) não responde pelo protesto indevido, exceto por extrapolar os poderes do mandato ou agir com culpa.
No caso, verifica-se que o banco agiu de forma negligente e desidiosa, deixando de adotar as precauções mínimas ao receber a duplicata sem aceite e sem o comprovante da entrega de mercadoria (ou da prestação do serviço), não se prevenindo quanto à higidez do título levado a protesto”

(Ap 134739/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, publicado no DJE 19/12/2017)

No que pertine ao dano moral, a recorrente sustenta que não é devido, haja vista as negativações anteriores proveniente dos dois cheques sem fundos emitidos em favor da empresa Indústria e Compensados São José LTDA – EPP.

De fato, o devedor contumaz, sem apreço pelo próprio nome, não tem direito a qualquer indenização, por não se prestigiar o mau pagador.

Ocorre que, as referidas negativações também são objeto de discussão, nos autos do processo no 4438-17.2018.811.0015 (Código no 322146), em trâmite na Primeira Vara Cível da Comarca de SINOP-MT, onde o autor alega que os cheques foram devolvidos sem fundos devido ao não recebimento da mercadoria adquirida.

Portanto, existe nos autos comprovação de que a negativação quanto aos cheques estão sendo questionados via judicial, razão pela qual deve ser mantida a indenização, pois no protesto indevido do título, o dano moral se configura
in re ipsa
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PROTESTO INDEVIDO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
– PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL IN RE IPSA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Na hipótese de negativação indevida, o dano moral é presumido, mostrando-se prescindível a comprovação do prejuízo, mesmo que o ofendido se trate de pessoa jurídica. 2.
O dano moral deve ser feito caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, a extensão e a repercussão dos danos, a capacidade econômica e as características individuais das partes
. (TJ-MT - AC: 00014479320078110002 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 10/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021